Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PAUTA DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO REGULAR. SUSTENTAÇÃO ORAL. INCABÍVEL. NULIDADE DO ACÓRDÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. É possível, em caráter excepcional, a apreciação de matéria de ordem pública - em que não se opera preclusão pro judicato - suscitada nos embargos de declaração. Precedente TJDFT. Na hipótese, não se verifica irregularidade na intimação da pauta de julgamento, além de incabível apresentação de pedido de sustentação oral, de modo que não configurada a nulidade alegada.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.